Tribunal: TJES
Processo: 5000262-14.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2023-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-14.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

AGRAVADO: ESTEFANI GRAUKE MARQUES

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº.
5000148-07.2023.8.08.0038 que deferiu a tutela de urgência para o fim de
obrigar o Estado do Espírito Santo e ao Município de Nova Venécia a fornecerem os medicamentos CLORIDRATO DE BUSPIRONA – 10MG, ARIPRIPAZOL – 15MG, CLORIDRATO DE VENLAFAXINA – 150MG, podendo ser substituídos por genéricos conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento, para uso contínuo, sem interrupção, enquanto perdurar a necessidade.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao sustentar a ausência da probabilidade do direito postulado na origem, argumentando a inexistência de omissão
ao
fornecimento de medicamentos, porquanto a autora/agravada não teria demonstrado a incapacidade financeira, bem como a imprescindibilidade do fármaco.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente, oportuno registrar que a questão trazida aos autos foi objeto de julgamento do Recurso Especial 1657156/RJ, de relatoria do Ilmo. Ministro BENEDITO GONÇALVES, em que se fixou a tese de que para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam:
laudo médico circunstanciado, incapacidade financeira e existência de registro do medicamento na ANVISA
, senão veja-se.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(
i)

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii
)

existência de registro na ANVISA do medicamento. [...] Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Nessa esteira, segue entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Colegiado Recursal estadual.

ACÓRDÃO.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO E A INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS MEIOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se desconhece que esta Corte tem entendido possível o custeio pelo Poder Público do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, em razão de seu reconhecimento pelo COFFITO e pela ANVISA, mas o fornecimento de terapia que não está padronizada no SUS depende de indicação médica de imprescindibilidade, aliada à inviabilidade de utilização de outras práticas disponíveis na rede pública, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes
. 2.
In casu
, os laudos médicos acostados pelo recorrido no processo originário apenas indicam que o mesmo vinha respondendo a contento ao tratamento pelo método Therasuit,

mas não há nenhuma indicação expressa de imprescindibilidade do mesmo, ou de inviabilidade de substituição pela terapia convencional de forma intensiva, conforme indicado pelo NAT
.
3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento, para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão vergastada, sem que isto impeça, contudo, a revisão do entendimento na origem, caso reste constatados, por indicação médica, os requisitos cumulativos (imprescindibilidade do tratamento e inviabilidade de substituição por outro fornecido na rede pública). (
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000568-18.2017.8.08.0003, RELATOR: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, RELATOR: DES. SUBSTITUTO Raimundo Siqueira ribeiro, Data do Julgamento: 05/02/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS A SEREM CUSTEADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS ATESTA EXPRESSIVA NECESSIDADE DE USO DE FÁRMACOS NÃO FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cuida-se de agravo de instrumento (
rectius
, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), interposto pelo Município de Aracruz contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem nº 0002400-43.2018.8.08.0006, consistente no fornecimento dos medicamentos Escitalopram 20MG, Quetiapina 75MG, Vimpocetina 10MG, Selegilina 2,5 MG, Bacoba Monieri 200MG, Pregnenolona 50MG, Boro 2MG à agravada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais). Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo.
Às fl. 84/85, indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso. Devidamente intimada, a parte Agravada optou por não se manifestar. Decido. Sobre o tema em comento, firmou-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do precedente repetitivo (grifos nossos): ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...] Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Em sede de embargos de declaração no referido precedente repetitivo, restou fixada a seguinte tese (grifos nossos): [...] 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento. 3. Da mesma forma,
cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento
. [...] 5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso
off label
, salvo caso autorizado pela ANVISA. [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;
iii
)

existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...] Ao compulsar os autos, convenço-me de que o Juízo
a quo
ponderou adequadamente a presença dos requisitos acima deslindados, notadamente pelo laudo médico de fl. 55-verso, onde o profissional cardiologista atesta que a parte agravada é portadora de dislipidemia, distúrbio cognitivo e depressão importante em uso de múltiplas medicações para manter a estabilidade clínica, sendo que o uso dos medicamentos objetos da demanda originária não pode ser interrompido, sob risco de descompensação clínica, fato este que já ocorrera no passado. Ademais, afirma o médico da agravada que os fármacos substitutivos fornecidos pelo SUS já foram utilizados e não fora obtido sucesso terapêutico. Vale dizer que, no tocante à possibilidade de substituição dos medicamentos, indicados como indispensáveis pelo médico assistente, nada obsta, no curso do processo, que seja aprofundada tal investigação, inclusive mediante provocação do aludido profissional a que se manifeste precisamente sobre a alternativa indicada pelo farmacêutico/bioquímico responsável pela secretaria municipal de saúde de Aracruz/ES (art. 35, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Dessa forma, entendo que foram preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da medida pelo Juízo
a quo
, bem como a imperiosidade de utilização de fármacos não padronizados. Pelo exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a r. Decisão liminar deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer nº 0002400-43.2018.8.08.0006. Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe. É como voto.
Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:
O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO
NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Eminente Relator. O Senhor Juiz de Direito Dr. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - Acompanho o voto do Eminente Relator. DECISÃO COLEGIADA.
Por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. (
Agravo de Instrumento nº 0000556-30.2018.8.08.9101,
Agravante: MUNICÍPIO DE ARACRUZ, Agravada: MARIA DO CARMO DE JESUS MACHADO, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA).

No caso sob análise, nota-se que a parte agravada colacionou aos presentes autos comprovante dos requisitos exigidos pela jurisprudência a fim de garantir o direito ao fornecimento da medicação, pois consoante disposto na decisão agravada, a parte juntou aos autos prova da imprescindibilidade da medicação, dada a tentativa de uso dos medicamentos padronizados pelo sus, conforme consta do laudo médico, com registo que o juízo de origem oficiou o NATJUS que indicou o fornecimento do fármaco.

Desse modo, entende-se que a parte agravada cumpriu com os requisitos exigidos pela jurisprudência, fazendo prova da imprescindibilidade do medicamento, com laudo médico pormenorizado atestando o uso de outros medicamentos, em suma, evidências da probabilidade do direito postulado.

Ante o exposto, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito e a carência de demonstração da urgência na suspensão da decisão impugnada, pois não se está diante de dano irreparável,
CONHECE-SE do recurso mas se lhe NEGA PROVIMENTO.

Sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)